Tribunal: STF
Processo: HC 60610
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS.
QUANTO A ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO, O HABEAS CORPUS NÃO
PODE SER CONHECIDO EM FACE DA VEDAÇÃO CONSTANTE DA PARTE FINAL DA
LETRA "C", DO INCISO II DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALÉM
DE SER REITERAÇÃO DE PEDIDO JA DENEGADO POR ESTA CORTE.
NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FIXAÇÃO
DA PENA-BASE, E ELA IMPROCEDENTE.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NELA DENEGADO.